Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745850-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINK CONECTIVIDADE E INSTALACOES LTDA, ELIANA RUBIM SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77503309) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal na ação de execução fiscal no 0030929-32.2009.8.07.0001 proposta em desfavor de LINK NECTIVIDADE E INSTALACOES LTDA, ELIANA RUBIM SOARES, que indeferiu o pedido de consideração de presunção de validade da intimação pessoal da penhora no endereço constante nos autos, afastando a aplicação do art.274, parágrafo único do CPC. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 249972172- na origem): “Trata-se de pedido de presunção de validade da intimação feita no endereço constante dos autos. É o breve relato. Decido. A Lei 6.830/80 prevê, em seu artigo 12, §3o, que a intimação da penhora será pessoal quando o aviso de recepção contiver assinatura de terceiros. Dessa forma, por se tratar de lei especial que regulamenta a matéria, deve prevalecer em face da disposição do art. 274, § único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para que traga endereço atualizado para a intimação.” A parte agravante nas suas razões recursais (ID 77503309) afirma que pleiteou, perante o Juízo de origem, que fosse reconhecida a presunção de validade da intimação da penhora, à luz do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual prevê que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, desde que eventual alteração de endereço não tenha sido comunicada nos autos. Aduz que o Juízo entendeu pela inaplicabilidade do artigo 274, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, sob o fundamento de que o artigo 12, § 3o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) consubstanciaria norma especial, prevalecendo sobre a norma geral do Código de Processo Civil. Sustenta a compatibilidade entre as disposições do Código de Processo Civil e da Lei de Execuções Fiscais, sendo que, a intimação da penhora, realizada no mesmo endereço da citação válida, deve ser considerada eficaz, especialmente diante da ausência de comunicação de mudança de domicílio pelo executado. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja autorizada a expedição de alvará em favor da Fazenda, a fim de permitir o levantamento dos valores constritos nos autos de origem e o abatimento da dívida executada, alegando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de demora. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que: "O direito é provável, conforme explanado nas linhas precedentes, e a ele se liga o perigo da demora, diante do impedimento imposto ao exequente de levantar crédito a que faz jus, com existência e valor já certificados nos autos. Deve, assim, ser autorizada, desde logo, a expedição de alvará para recolhimento dos valores constritos e abatimento da dívida em discussão nos autos." Observa-se que a parte agravante não apresentou situação fática específica capaz de justificar a adoção da medida de urgência pleiteada. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, todavia, o argumento apresentado nas razões recursais, não se mostra suficiente para demonstrar a presença dos requisitos legais para concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital